Tribunal: TJSP
Processo: 2250107-69.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mandato
Órgão julgador: Carlos Henrique Miguel Trevisan
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-14
Data de publicação: 2020-01-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL - Fase de cumprimento de sentença - Decisão de primeiro grau que acolhe impugnação e reconhece excesso de execução, mas deixa de arbitrar honorários advocatícios de sucumbência - Agravo interposto pelo executado - Acolhimento da impugnação que impõe o arbitramento de honorários ao advogado do executado - Recurso provido